Tribunal: TJDFT
Processo: 0741112-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O registro da aquisição da propriedade em cartório de imóveis é um critério de segurança jurídica que não pode ser superado com simplificação fática.
4. Não se desconhece a proteção jurídica à posse. Mas, neste caso, a posse não foi justa na medida em que os agravantes adquiriram o bem quando o imóvel já não pertencia à vendedora, mas aos agravados.
5. Recurso conhecido e não provido.